Tribunal: TJSP
Processo: 1000646-58.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – PROVA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – ADMISSIBILIDADE - HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.
1. A certidão é um ato meramente enunciativo. A impugnação das autuações e das multas aplicadas presuspõe necessariamente a análise dos

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – PROVA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – ADMISSIBILIDADE - HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.
1. A certidão é um ato meramente enunciativo. A impugnação das autuações e das multas aplicadas presuspõe necessariamente a análise dos autos de infração e dos processos administrativos, que não foram juntados aos autos. Subsistência da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.
2. CDA que cumprem os requisitos legais e trazem informações suficientes para o cálculo da dívida. Embargos do devedor improcedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.